Tribunal: STF
Processo: HC 240442
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio. Nulidade Processual. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafael Valladão contra decisão monocrática do Relator do HC 782.309/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 9). 



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado). 



    No presente writ, a Defesa sustenta ocorrência de nulidade processual ao argumento de que 2 (dois) Desembargadores da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça estavam impedidos para o julgamento do recurso de apelação. Requer, em medida liminar e no mérito, a declaração de nulidade do acórdão de apelação criminal. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 9):



    “(…)



    Conforme o entendimento do STJ, "as causas de impedimento [...] de magistrado estão dispostas taxativamente no Código de Processo Penal, não comportando interpretação ampliativa" (REsp n. 1.177.612/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, 6ª T., DJe 17/10/2011, grifei). Nesse mesmo sentido: "Consoante farta jurisprudência, do Supremo Tribunal Federal e do STJ, não se admite a existência de causa de impedimento fora das hipóteses elencadas no art. 252 do Código Processual Penal, porquanto o rol desse dispositivo é taxativo, a não permitir, pois, integração ou mesmo interpretação extensiva por parte do Poder Judiciário" (AgRg no HC n. 815.195/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 14/12/2023).



    A pretendida declaração de nulidade do acórdão prolatado em apelação tem como fundamento o art. 252, III, do Código de Processo Penal, que regula as causas de impedimento judicial nos seguintes termos:



    Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: 



    I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito; 



    II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;



     III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão; 



    IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.



    Mais do que assegurar a imparcialidade do julgador, “A teleologia da norma é a de impedir que o duplo grau de jurisdição seja mitigado em razão da participação, em ambos os julgamentos, de magistrado que já possui convicção formada sobre os fatos e sobre suas repercussões criminais" (HC n. 97.544, Rel. Ministro Eros Grau, Rel. p/ o acórdão Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 2/12/2010, grifei).



    Na hipótese dos autos, ao contrário do alegado pela defesa, não há falar em impedimento de desembargadores nos termos do art. 252, III, do CPP, uma vez que tal dispositivo exige que o pronunciamento haja ocorrido “como juiz de outra instância”, situação diversa da hipótese ora analisada, em que os dois julgadores atuaram em searas diferentes – administrativa e criminal. Deveras, dois Desembargadores julgaram mandado de segurança que examinava ato de demissão do ora agravante e, depois, apreciaram o recurso criminal interposto contra a sentença.



    Nesse sentido: "Sendo as causas de impedimento previstas no art. 252, III, do CPP taxativas, forçoso concluir que o referido dispositivo legal trata apenas da atuação do magistrado em diferentes graus de jurisdição, não ocorrendo tal óbice em relação às esferas administrativa e judicial. Precedentes do STJ e do STF" (AgRg no REsp n. 1.567.388/BA, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 23/6/2017).



    Portanto, como a norma processual a respeito dos impedimentos não admite interpretação extensiva nem analogia e não está caracterizada nenhuma das causas previstas no art. 252 do CPP, não há como acolher o pleito defensivo.



    À vista do exposto, reconsidero a decisão de fls. 99-100 e denego a ordem.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]staSuprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator